Tribunal: TJES
Processo: 0004701-65.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004701-65.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-65.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.– O magistrado reconheceu a benesse do tráfico privilegiado em favor do recorrente aplicando a redução da pena em 1⁄2, fração esta utilizada pela quantidade drogas – crack e ácido bórico que seria misturada para venda (03 porções de “crack”, pesando 8,3g (oito gramas e três decigramas), fixando em definitivo a reprimenda do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-65.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inconteste a materialidade e a autoria, passo à análise do pedido defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, na fração de 2/3.

Todavia, no presente caso, o magistrado reconheceu a benesse do tráfico privilegiado em favor do recorrente, aplicando a redução da pena em 1⁄2, fração esta utilizada pela quantidade drogas – crack e ácido bórico que seriam misturados para venda (03 porções de “crack”, pesando 8,3g (oito gramas e três decigramas), fixando em definitivo a reprimenda do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passo agora à análise do pedido defensivo do reconhecimento da con-fissão espontânea.

Verifica-se nos autos que o magistrado sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena do recorrente no mínimo legal. Assim, mesmo havendo atenuante de confissão es-pontânea esta não pode ser utilizada por que as circunstâncias ate-

nuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.